Tribunal: TJDFT
Processo: 0701987-90.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA REQUERIDA EM AUDIÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE PROVA. PEDIDO INDEFERIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DO CRIME E PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE JÁ ERAM DO CONHECIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESDE O INÍCIO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO REQUERIDA CONCOMITANTEMENTE AO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. FATO COMETIDO HÁ QUASE TRÊS ANOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ANOTAÇÃO EXISTENTE NA FOLHA PENAL RELATIVA A CRIME QUE NÃO FOI GRAVE E QUE FOI COMETIDO HÁ MAIS DE QUATRO ANOS. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS PARA FINS DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE FUGA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O RECORRIDO ESTEJA SE ESQUIVANDO DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
2. Em que pese a gravidade do crime, uma vez que cometido, em tese, contra vítimas adolescentes, tendo sido colocada uma faca no pescoço delas, ocorreu há quase três anos; ademais, é verdade que o recorrido possui uma condenação definitiva na sua folha de antecedentes penais, por crime de furto qualificado pela prática durante o repouso noturno, no entanto, já se passaram quase cinco anos desde esse fato, o qual, aliás, não foi grave, tanto é que foi reconhecida a causa de diminuição prevista no parágrafo 2o do art. 155 do Código Penal. Tais circunstâncias já eram do conhecimento do Ministério Público quando do oferecimento da denúncia, mas a prisão só foi requerida muito posteriormente, em audiência realizada para fins de colheita de prova antecipada.
3. O fato de o recorrido não ter sido encontrado para fins de citação, por si só, não gera presunção de fuga, não servindo de indício de intenção de evitar a aplicação da lei penal, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, devendo-se destacar que, no caso, foram obtidas recentemente notícias acerca do seu paradeiro, o que permitirá que lhe seja dado conhecimento da denúncia.
4. Recurso desprovido.